Tribunal: STF
Processo: HC 241837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado em 27.5.2024 por Glauber Bettin Morgado e outro, advogados, em benefício de Josias Oliveira Rosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 14.5.2024 a 20.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 874.015/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 18.5.2020, na Ação Penal n. 1503941-85.2019.8.26.0625, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP, à pena de quatro meses e seis dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica (§ 9º do art. 129 do Código Penal). 



    3. Em 2.12.2020, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para reduzir a pena para quatro meses e dois dias de detenção, mantendo, no mais, a sentença. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Autoria. Prova. Vítima. Depoimento. Tratando-se de investigação de ilícito havido em situação de violência doméstica, faz-se de grande importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto o desabona” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa do paciente em 18.2.2021.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 874.015/SP, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 21.3.2024. A decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 14.5.2024 a 20.5.2024, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME. RECRUDESCIMENTO. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). No caso, mostra-se inviável o conhecimento do writ que pretende a desconstituição de condenação transitada em julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia, notadamente por não se verificar flagrante ilegalidade na decisão proferida pela instância ordinária. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta “o cabimento do regime aberto para o réu reincidente em decorrência da aplicação do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena há de ser sopesado em favor do paciente, que foi condenado a ínfima pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a condição financeira da família é de plena dependência do paciente, e a retirada da liberdade deste, causará um cataclismo financeiro na vida de sua esposa e filhos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o ultimo delito do paciente foi no ano de 2014” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Conceder a patente ordem liminar de habeas corpus, para determinar de imediato o contramandado de prisão por afronta ao princípio da proporcionalidade entre o quantum da reprimenda e o regime prisional que ora impera. 



    b) Solidificando-a no mérito, a ordem de Habeas Corpus” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 18.2.2021, mais de três anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 27.5.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. O juízo sentenciante fixou regime inicial semiaberto com os seguintes fundamentos:



    “Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu ostenta maus antecedentes (processo n.º 0001812-72.2010.8.26.0634 da 2ª Vara da Comarca de Tremembé/SP, execução n.º 01, às fls. 44/45 e 108, cujo trânsito em julgado se deu em 20/02/2014; vale ressaltar que este delito é idêntico ao aqui julgado, inclusive contra a mesma vítima), fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ficando em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 



    O réu é reincidente (processo n.º 0001842-68.2014.8.26.0634 da 2ª Vara de Tremembé/SP, execução n.º 02, às fls. 45 e 109, cujo trânsito em julgado se deu em 23/11/2016), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva, motivo pelo qual agravo a pena em 1/5, para que passe a ser de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção. (...)



    Verifico que ante a reincidência do réu, não faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal. 



    Também por conta da reincidência do réu, em observância ao artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente. Extrai-se do voto do Relator:



    “O regime prisional de cumprimento inicial, notadamente em face dos maus antecedentes e da reincidência, também foi bem aplicado no intermediário, descabendo acolher o pleito defensivo nesse sentido. 



    Ora, está-se diante de réu reincidente que ostenta maus antecedentes, ainda acusado de odioso crime perpetrado em âmbito doméstico, ou seja, em conjunto, tem-se que qualquer abrandamento do regime prisional não traduziria com proporcionalidade a resposta jurisdicional à extensão do ilícito e às circunstâncias pessoais do réu, sempre em atenção às tarefas de prevenção e repreensão penal (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III). Frise-se que a própria natureza do crime, bem como sua reiteração, tornam improcedente a tese de necessidade de imposição de regime mais brando para que o réu possa se dedicar aos cuidados de sua família” (fl. 5, e-doc. 4).



    12. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, no voto proferido no julgamento do agravo regimental, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena imposta ao paciente: 



    “E, especialmente no caso, ressaltei que as demandas buscadas por meio do writ impetrado não evidenciavam situação de flagrante ilegalidade, mormente porque o regime mais gravoso foi imposto ao agravante em razão de seus antecedentes e da reincidência. 



    Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental” (fl. 3, e-doc. 7).



    13. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, as instâncias judiciais antecedentes concluíram pela necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso. Os antecedentes do paciente serviram de fundamentação para o aumento da pena-base imposta pelo crime de lesão corporal. A existência de circunstância judicial desfavorável, associada à reincidência do paciente, é apta a justificar a fixação do regime mais gravoso, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência específica e a existência de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria são motivos aptos a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 199.296-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC n. 208.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora